Tribunal: STF
Processo: MS 40178
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito administrativo e processual constitucional. Mandado de segurança. Tomada de contas especial. Alegação de nulidade de citação e de prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU. Ausência de nulidade. Inocorrência de prescrição. Segurança denegada.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por Martop Construções e Terraplanagem Ltda. contra ato do Tribunal de Contas da União consubstanciado em acórdão mediante o qual não conhecido recurso de revisão e mantida a responsabilização da impetrante, nos autos da Tomada de Contas Especial nº TC 010.304/2013-4. A impetrante sustenta: (i) nulidade da citação realizada em 2014 por não ter ocorrido na pessoa da empresa ou de seu representante legal e (ii) prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, uma vez que, segundo alega, somente tomou ciência do processo em 2020. Requereu o reconhecimento da nulidade da citação e da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação da empresa na tomada de contas foi nula e (ii) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, à luz da Lei nº 9.873, de 1999.



    III. Razões de decidir



    3. A citação realizada por correspondência registrada com aviso de recebimento entregue no endereço cadastrado da empresa atende aos requisitos legais, sendo válida mesmo se assinada por terceiro, conforme previsão do art. 22, inc. II, da Lei nº 8.443, de 1992, e art. 179, inc. II, do RITCU, além de respaldada em jurisprudência do STF.



    4. A Lei nº 9.873, de 1999, rege integralmente os prazos de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU na fase administrativa, fixando prazo quinquenal e intercorrente e trienal, bem como prevendo causas específicas de interrupção, conforme entendimento reiterado da Corte.



    5. No caso concreto, foi demonstrada a prática de múltiplos atos inequívocos de apuração de fatos pela Administração e pelo TCU entre 2012 e 2021, aptos a interromper sucessivamente o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, incs. I e II, da Lei nº 9.873, de 1999.



    6. A alegação de prescrição intercorrente também não se sustenta, pois não houve paralisação processual superior a três anos, conforme prevê a Resolução/TCU nº 344/2022.



    IV. Dispositivo 



    7. Segurança denegada.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 5º; Lei nº 8.443, de 1992, art. 22, inc. II; Lei nº 9.873, de 1999, arts. 1º, caput e § 1º, e 2º, incs. I e II; RITCU, art. 179, inc. II.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020; MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017; MS nº 38.783-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023; MS nº 35.430-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/11/2021.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Martop Construções e Terraplanagem Ltda. em desfavor de ato imputado ao Tribunal de Contas da União.Conforme consta da petição inicial, “o ato coator se consubstancia no acórdão em recurso administrativo, proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, que não conheceu o recurso mantendo a responsbilização indevida do Impetrante, nos autos nº TC 010.304/2013-4, tendo sido julgada na sessão do dia 5/2/2025 sessão plenária extraordinária”.



    2. A parte impetrante sustenta nulidade processual ocorrida na tomada de contas que tramitou no TCU, por invalidade da citação realizada. Destaca, também, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória da Corte de Contas. 



    3. Quanto ao primeiro aspecto, afirma ter sido “citada nos autos do Processo TC 010.304/2013-4 em 09/09/2014, entretanto, tal citação não ocorreu de maneira válida, uma vez que não foi realizada na pessoa da empresa ou de seu representante legal. Esse vício compromete a regularidade de todos os atos subsequentes do processo administrativo, configurando evidente cerceamento de defesa. Diante dessa irregularidade, a Impetrante apenas tomou conhecimento efetivo da existência da Tomada de Contas em 06/08/2020, data em que se habilitou nos autos. A partir desse momento, a empresa buscou exercer seu direito de defesa, interpondo Recurso de Revisão, sustentando, entre outros pontos, a prescrição da pretensão sancionatória do TCU”. 



    4. Prossegue narrando que “o Tribunal, no entanto, ao apreciar o recurso, ignorou a tese central da nulidade da citação, tratando a contagem do prazo prescricional como se a Impetrante tivesse sido regularmente notificada desde o início do processo. Diante da rejeição do Recurso de Revisão, foram opostos Embargos de Declaração, com o objetivo de suprir a omissão quanto à irregularidade da citação e seus efeitos sobre o prazo prescricional. Contudo, os embargos foram conhecidos, mas improvidos, mantendo-se a decisão que ignorou um defeito processual grave e irreparável. Ao agir dessa forma, o Tribunal de Contas violou direito líquido e certo da Impetrante, pois a ausência de citação válida impediu a empresa de exercer seu direito de defesa no momento adequado, viciando a legalidade da imposição da penalidade e frustrando o devido processo legal”.



    5. Tece considerações, então, sobre a nulidade da citação e seus efeitos.



    6. Quanto à prescrição, menciona que “somente teve ciência inequívoca do processo em 06/08/2020, quando se habilitou nos autos e teve acesso ao conteúdo da Tomada de Contas. Portanto, é a partir dessa data que deve ser contada a prescrição, e não da citação irregular e nula realizada em 2014”. Defendo, nesse sentido, que “a interrupção da prescrição só pode ocorrer se houver um ato válido e regular de ciência da parte interessada, permitindo que ela exerça plenamente seu direito de defesa”. Arremata esse ponto, sintetizando que “• O prazo prescricional transcorreu sem interrupções válidas, pois a citação realizada em 2014 é absolutamente nula; • A Impetrante apenas teve ciência do processo em 2020, quando a prescrição já havia se consumado; • O TCU, ao insistir na aplicação de penalidade, violou a segurança jurídica e perpetuou um erro material grave, que compromete a validade de sua decisão”.



    7. Formula pedido de tutela jurisdicional definitiva, requerendo: 



    “a| a concessão da segurança, reconhecendo-se a nulidade da citação realizada em 09/09/2014, uma vez que não foi efetuada na pessoa da Impetrante ou de seu representante legal, tornando-se absolutamente inválida e, por consequência, invalidando todos os atos subsequentes do processo administrativo no Tribunal de Contas da União, incluindo a sanção imposta; 



    b| o reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória, tendo em vista que a Impetrante somente tomou ciência inequívoca do processo em 06/08/2020, tornando inexigível qualquer penalidade imposta pelo Tribunal de Contas da União, diante da consumação do prazo prescricional; 



    8. Determinei a notificação da autoridade coatora, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 44).



    9. A autoridade coatora prestou informações. Requereu a denegação de segurança, em manifestação assim ementada (e-doc. 50; grifos no original): 



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Martop Construções e Terraplenagem Ltda. com vistas à anulação de atos do Tribunal de Contas da União adotados no processo de tomada de contas especial TC-010.304/2013-4 (Acórdão 3.052/2015-TCU-2ªCâmara), por meio do qual imputou-se débito solidário e multa individual à impetrante. 



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Recurso de Revisão: natureza jurídica similar à da ação rescisória. Meio jurídico extraordinário para impugnar decisão do TCU já estabilizada (“trânsito em julgado”) e não possui efeito suspensivo (art. 35 da Lei 8.443/1992 e art. 288 do Regimento Interno/TCU). Jurisprudência do STF. 



    3. A admissão de mandado de segurança contra o acórdão proferido em sede de recurso de revisão, quando em verdade a impetrante infirma os fundamentos do acórdão originário, significaria alargar por mais 5 anos – prazo para a interposição do recurso de revisão – o prazo decadencial para a impetração da ação mandamental. Precedentes do STF. 



    4. Inexistência de irregularidade na citação na Tomada de Contas Especial no âmbito do TCU, efetuada nos termos legais e regimentais (Lei 8.443/92, art. 22, II, c/c o RI/TCU, art. 179, II), conforme documentos juntados aos autos. Jurisprudência pacífica do STF. 



    5. Indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    6. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    7. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU; 



    8. Em outro precedente (MS 35.430 AgR), o STF afastou alegação de prescrição mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, pois “a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado”. 



    9. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”. 



    10. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF. 



    11. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    12. Não incidência da prescrição intercorrente. Resolução/TCU 344/2022: a prescrição intercorrente apenas ocorre com a paralisação do processo de controle externo por mais de três anos. Ausência do transcurso do prazo trienal. 



    13. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.”



    10. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (e-doc. 64):



    “Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Ato do TCU. Condenação transitada em 2017. Recurso de revisão não conhecido. Argumentos que atacam os fundamentos do acórdão objeto da revisão e cujo trânsito em julgado ocorreu em 2017. Recurso de revisão não tem efeito suspensivo. Inteligência do art. 35 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – Lei 8.443/1992. Decadência do direito à impetração. Precedentes do STF. Mérito: Ausência de direito líquido e certo. Citação. Alegação de que a citação não foi recebida pelo representante legal da empresa. Aviso de recebimento assinado por terceiro. Irrelevância. Endereço cadastrado na Receita Federal. Precedentes STF. Prescrição quinquenal Não ocorrência. Lei 9.873/1999. Reconhecimento de quantas causas interruptivas quanto demonstradas pelo suporte fático. Precedentes STF. Prescrição intercorrente. Paralisia por prazo inferior a 3 anos – Requer-se a denegação da segurança.”



    11. Vieram os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    12. Inicialmente, rejeito a alegação da autoridade coatora sobre a ocorrência de decadência do direito para impetração de mandado de segurança. Com efeito, como acima referido, a parte impetrante consigna, na petição inicial, que “o ato coator se consubstancia no acórdão em recurso administrativo, proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, que não conheceu o recurso mantendo a responsbilização indevida do Impetrante, nos autos nº TC 010.304/2013-4, tendo sido julgada na sessão do dia 5/2/2025 sessão plenária extraordinária”.



    13. Ou seja, a parte impetrante se insurge contra ato praticado em fevereiro de 2025. Esta ação mandamental foi impetrada em 13/03/2025. Está observado, portanto, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. Se será possível acolher a pretensão deduzida, e com isso alterar/cassar o ato impetrado, bem como os atos do TCU por ele mantidos ou confirmados, isso é questão de mérito, que não altera a conclusão sobre a inocorrência de decadência do direito de impetrar mandado de segurança.



    14. Rejeito, por isso, a alegação da autoridade apontada como coatora.



    15. Avançando nas questões de mérito, a primeira alegação da parte impetrante, como acima referido, diz respeito à ocorrência de nulidade de sua citação na tomada de contas que tramitou no TCU. Essa nulidade, segundo defende, teria ocorrido em razão de a carta de citação não ter sido recebida pela citada ou pelo seu representante legal. Não procede essa alegação. Com efeito, como pontuado nas informações da autoridade apontada como coatora, a aposição de assinatura de terceiros no aviso de recebimento é válida, pois a citação se concretiza com a entrega da correspondência no endereço do responsável, dispensada a firma de próprio punho, nos termos do previsto no art. 22, inc. II, da Lei nº 8.443, de 1992 (Lei Orgânica do TCU), e no art. 179, inc. II, do Regimento Interno do TCU, vigente à época1.



    16. Esse entendimento é acolhido pela jurisprudência desta Corte, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO. COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União por meio do qual o impetrante, considerado revel, teve as contas julgadas irregulares e foi condenado ao pagamento de valores. 2. O agravante sustenta nulidade da citação no âmbito da tomada de contas especial, ao argumento de que a correspondência foi enviada por via postal a endereço incorreto, sem tentativa prévia de comunicação eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada pelo TCU, por meio de correspondência enviada a endereço registrado na Receita Federal, atendeu aos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Regimento Interno do TCU e a Lei Orgânica respectiva (Lei n. 8.443/1992) preveem expressamente a possibilidade de citação por carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a entrega pessoal ao interessado. 5. No caso concreto, uma vez remetida a citação, mediante correspondência postal, aos endereços disponíveis na base da Receita Federal, mostra-se ausente violação ao devido processo legal e ao contraditório. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.”



    (MS nº 39.956-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/05/2025, p. 10/06/2025; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTIDO POLÍTICO. REPROVAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASES. COMUNICAÇÕES. VALIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. São mitigadas as exigências de contraditório na fase interna da tomada de contas especial, pois não existe um processo que tem por finalidade julgar a regularidade das condutas e a responsabilidade dos agentes, mas há apenas um procedimento investigatório da Administração Pública para resguardar a legalidade e a economicidade na aplicação dos recursos públicos. Precedentes. 2. Mostra-se válido o ato de comunicação do interessado, desde que haja demonstração efetiva de ter atingido sua finalidade. 3. Não há nulidade no ato de citação realizado pelo Tribunal de Contas da União na fase externa da tomada de contas especial quando realizado por meio de carta registrada com aviso de recebimento assinado por terceira pessoa, caso reste comprovado ter sido o documento entregue no endereço do destinatário. Art. 179, II, do RITCU. Precedentes. 4. Não existe direito subjetivo a eliminar documentação relativa à prestação de contas de partido político quando não transcorrido prazo legalmente definido entre os atos voltados à responsabilização dos gestores em hipótese de reprovação das contas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 34.690-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/09/2018, p. 05/10/2018; grifos acrescidos).



    17. Rejeito, por isso, essa alegação da parte impetrante. Avanço, agora, no exame da alegação de prescrição da pretensão ressarcitória e sancionatória do TCU.



    18. Anoto, nesse sentido, que parcela dessa temática, no que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em decisão do Tribunal de Contas, foi solvida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral (autos do RE nº 636.886-RG/AL, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado em 24/06/2020), ocasião em que revisitou os Temas RG nº 666 e nº 897 e assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    (RE nº 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020; grifos nossos).



    19. Rememoro, a propósito, que, em julgamento ocorrido em Sessão Virtual de 13/08/2021 a 20/08/2021, publicado em 08/09/2021, esta Suprema Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos dessa decisão, bem como prestou esclarecimentos a respeito da extensão dos efeitos da tese firmada em relação à fase administrativa da apuração do débito, destacando o eminente Relator que “nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título”.



    20. As questões suscitadas nesta impetração, todavia, se diferenciam daquelas decididas por esta Corte quando do julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral. A discussão aqui travada, consoante pontuado, envolve, justamente, o regime prescricional durante a fase de constituição do título executivo. 



    21. Essa temática, vale a pena citar, não é novidade nesta Suprema Corte, sobre ela existindo jurisprudência consolidada no sentido da aplicabilidade da Lei nº 9.873, de 1999, aos processos de tomada de contas no âmbito do TCU. Há, todavia, algumas especificidades que demandam reflexões e apontamentos. 



    22. Nesse sentido, é preciso sublinhar que esta Corte, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa no TCU (que precede a execução do julgado, ou seja, no processo de constituição do crédito), aplica-se o prazo previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, e isso tanto em relação à pretensão punitiva como em relação à pretensão ressarcitória. Sobre o tema, assim me manifestei por ocasião do julgamento do MS nº 38.627-AgR/DF (Sessão Virtual de 31/03/2023 a 12/04/2023):



    “(...) 4. Tal como consta da decisão agravada, orienta-se a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas da União obedece, em regra, às disposições da Lei nº 9.873, de 1999, tal como definido a partir do julgamento do MS nº 32.201/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, pela Primeira Turma do STF, em 21/03/2017. Eis a ementa do mencionado acórdão: 



    “Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 



    1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 



    2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 



    3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017, p. 07/08/2017; grifos nossos). 



    5. Ficou consignado, ainda, que ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que, na fase administrativa, anterior à formação do título executivo, aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, tanto para a pretensão punitiva como para a pretensão ressarcitória por parte do Tribunal de Contas da União, tal como se extrai dos seguintes julgados, em acréscimo aos então colacionados: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 



    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019).



    2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 



    3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017- TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (MS nº 37.586-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator.



    III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 37.373-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).”



    23. Esse entendimento, friso, vem sendo prestigiado por precedentes recentes de ambas as Turmas. Os seguintes julgados corroboram essa afirmação:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. INDÍCIOS DE CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas ocorre em 5 (cinco) anos. 2. Para interromperem a prescrição, os atos de investigação devem implicar diretamente os responsáveis, que devem ser cientificados de forma tempestiva. Precedentes. 3. Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento dos responsáveis a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido os marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Precedentes. 3. Liminar deferida para suspender, relativamente aos impetrantes, os efeitos das decisões proferidas na TC nº 013.369/2015-6, em curso no Tribunal de Contas da União, bem como para suspender o andamento do referido processo administrativo até ulterior decisão de mérito neste mandado de segurança.”



    (MS nº 39.657-MC-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 15/08/2024; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 9.873/1999. CAUSAS INTERRUPTIVAS. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO. ATOS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. IDENTIDADE. EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que aplica-se à pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União o prazo quinquenal previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999. Precedentes. 2. Exige